Tribunal: TJSP
Processo: 1504508-48.2022.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissões. 1. Vício não configurado. Decisão judicial fundamentada. 2. O acórdão não precisa rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que as razões utilizadas sejam suficientes para assentar a decisão. 3. Na realidade, os presentes embargos de declaração traduzem o mero inconformismo com o teor da decisão embargada, o que escapa do

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissões. 1. Vício não configurado. Decisão judicial fundamentada. 2. O acórdão não precisa rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que as razões utilizadas sejam suficientes para assentar a decisão. 3. Na realidade, os presentes embargos de declaração traduzem o mero inconformismo com o teor da decisão embargada, o que escapa do seu objeto, porquanto não se cuida de instrumento processual apto à rediscussão da causa, não podendo ser utilizado para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante. Embargos rejeitados.